Tribunal: TJMT
Processo: 1033331-36.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1033331-36.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 066.104.361-42 (IMPETRANTE), MARCIELLE RAMOS DA SILVA - CPF: 083.247.411-86 (IMPETRANTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE CARTEIRA DE VISITAÇÃO. PRESO E VISITANTE CORRÉUS EM AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DISCIPLINA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Mandado de segurança impetrado por Anderson de Oliveira Santos e
Marcielle
Ramos da Silva contra decisão que negou a confecção de carteira de visitação para a impetrante
Marcielle
visitar o marido, preso. Ambos são corréus em ação penal por tráfico de drogas, sendo
Marcielle
condenada por tráfico privilegiado, em regime aberto, enquanto Anderson cumpre pena em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Há duas questões em discussão: (i) avaliar se o indeferimento da carteira de visitação viola direito líquido e certo da impetrante;

(
ii
) determinar se o fundamento da decisão se baseia em critérios legais e idôneos para restringir o direito à visitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 1.
O direito à visitação de presos, previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido com base em ato motivado quando houver riscos à segurança, ordem pública ou disciplina no sistema prisional.
2.
A decisão negou o pedido de visitação considerando que ambos os envolvidos são corréus em crime de tráfico de drogas, o que fragiliza a ordem pública e a disciplina no estabelecimento prisional.
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a possibilidade de restrição ao direito de visitação quando amparada em fundamentação concreta e idônea, o que se verifica no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
1.
O direito à visitação de presos não é absoluto e pode ser restringido por ato motivado, conforme art. 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal.
2.
A restrição ao direito de visitação é válida quando fundamentada na preservação da ordem pública e disciplina do sistema prisional, especialmente em casos envolvendo corréus em crimes graves.
3.
A ausência de trânsito em julgado não impede restrições ao direito de visitação com base em critérios de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; LEP, art. 41, X e parágrafo único; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no RMS 72.103/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/05/2024; STJ,
AgRg
no REsp 1.894.753/DF, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 18/05/2021; TJMT, N.U 1013703-61.2024.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 01/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS
e
MARCIELLE RAMOS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO, nos autos de n. 2000007-85.2023.8.11.0028, que indeferiu o pleito dos impetrantes para confecção de carteirinha de visitação para a esposa do impetrante.

Em razão de os impetrantes responderem conjuntamente a ação penal de n. 1002397-45.2023.8.11.0028 pelo crime de tráfico de drogas, processo que se encontra julgado e em fase recursal, tendo sido a impetrante
Marcielle
, esposa de Anderson, condenada por tráfico privilegiado naqueles autos e colocada em liberdade, foi-lhe negado pela autoridade coatora o pedido para fazer carteira para visitas ao seu marido que está preso.

Alegam que o
f
umus boni iuris

reside por este e. TJMT
,
em caso semelhante
,
já ter concedido direito de visitas, colacionando
o
julgado,
sendo
que não
havendo trânsito em julgado ambos estariam protegidos pelo princípio da presunção de inocência, bem como que o
periculum in mora

residiria no fato de a impetrante não poder visitar seu companheiro há mais de 2 anos, sendo que a espera pelo trânsito em julgado pode se prolongar por longo período.

Com tais argumentos, afirmando estarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do

periculum in mora
, requer lhe seja deferida liminar para assegurar que a impetrante MARCIELLE possa dar entrada em sua carteira de visitação junto à
Sejudh
, até o julgamento do mérito, nos moldes do art. 7º, III, da Lei 12.016/09;

Juntou documentos (Ids. 253998188, 253998189, 253998190, 253998191, 253998192, 253998193, 253998194, 253998195, 253998196, 253998197, 253998198 e 253998199).

O pedido liminar
foi
in
deferido
por esta relatoria (Id.
256197173
).

F
oram prestadas as informações (Id.
260648197
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do d. Procurador
João Augusto Veras Gadelha
,
manifestou-se
pela
denegação da segurança em decorrência da ausência de
comprovação de existência de direito líquido e certo

(Id.
260993186
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Mandado de Segurança

há que ser submetido a julgamento.

Para a concessão da ordem mandamental é necessária
a
demonstração inequívoca, de plano e indene de dúvidas, do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, demonstrando que a decisão de primeiro grau
demanda a necessidade de reforma, o que no caso dos autos
não
se vislumbra
.

Não obstante o alegado, não há constrangimento ilegal a ser combatido.

De acordo com informações do Sistema Eletrônico de Execução Unificado,
o impetrante ANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS e sua espos
a
MARCIELLE RAMOS DA SILVA responde
m
ação penal pelo crime de

tráfico de drogas, processo que se encontra julgado e em fase recursal, tendo sido a impetrante
Marcielle
, condenada por tráfico

privilegiado naqueles autos (1002397-45.2023.8.11.0028)

fixando-lhe regime aberto
e colocada em liberdade,
enquanto Anderson teve o regime fixado no fechado em razão da reincidência,
sendo-lhe
negad
o direito de aguardar

em liberdade o julgamento de seu recurso.

A impetrante
Marcielle
teve o pedido para confecção de carteira de visitas ao seu
esposo, ora também impetrante Anderson, que está preso,

negado pela autoridade tida coatora
com o seguinte fundamento:

(...) No caso em tela, verifica-se dos autos e em consulta ao PJE que a visitante possui Ação Penal pela suposta prática de crime doloso, cujas circunstâncias que revestem tal delito guardam extrema gravidade, posto que possuem tipificação legal relativa ao crime de tráfico de entorpecentes.

Como se não bastasse, a Ação Penal em comento possui também o recuperando como réu. Ora, permitir que a esposa adentre à unidade prisional, neste momento, frisa-se, respondendo à Ação Penal juntamente com o seu companheiro pela prática de delito de tráfico de drogas, fragiliza a ordem pública.

Com essas considerações, indefiro o pedido de autorização de ingresso da Sra.
Marcielle
Ramos da Silva à unidade prisional que o recuperando se encontra
segregado.(...)
.

O art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, estabelece que
constituem diretos dos presos

a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados
.

Em
nível estadual
a Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP, determina
em seu art. 3º
que
as pessoas elencadas na LEP
necessitam

de prévia aprovação, mediante cadastramento do visitante no sistema de cadastro de visitantes, com emissão da CIV - Carteira Individual de Visitante
.

No
art. 5º, inciso VI
, da referida Instrução Normativa,
indica os documentos necessários para
obtenção da carteira
d
e
visitas
,
dentre os quais
certidão negativa da justiça Federal e estadual de 1º e 2º grau
.

Não obstante

a negativação ocorra somente após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, tal direito não deve ser visto apenas sob esta ótica, pois
o direito à visitação
, como quase todos os demais direitos,
não é absoluto.

A Lei de Execução Penal autoriza
a

suspensão ou restrição, mediante ato motivado

deste direito,
sempre que a situação exigir (LEP, art. 41, parágrafo único).
Ora, se a suspensão pode ocorrer mediante ato administrativo motivado, decisão judicial motivada também pode, afinal
in
eo
quod plus est
semper

inest
et
minus
.

Sobre o
tema

é
a doutrina de
Alamiro

Velludo
Salvador Netto
:

Alguns dos direitos legalmente reconhecidos podem ser suspensos ou restringidos por motivos de segurança
ou disciplinares, sempre mediante ato motivado do diretor do estabelecimento prisional. Esse ato administrativo não poderá ser genérico e nem sequer atingir uma pluralidade indiscriminada de condenados. Se assim não fosse, a legislação consagraria a vedada espécie de sanção coletiva, eis que razões disciplinares individuais conduziriam a afetações injustas de outros. A restrição de alguns dos direitos, como autêntica e factual penalidade, deve ser produto de procedimento administrativo disciplinar, devidamente instruído e apurada a responsabilidade dos eventuais envolvidos.
A LEP, ademais, esclarece que as suspensões ou restrições não poderão recair sobre todos os direitos ali enumerados, mas exclusivamente no que tange à
proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação;
visita do cônjuge, da companheira,
de parentes e amigos em dias determinados; e de contato com o mundo exterior
(art. 41, parágrafo único, da LEP).
Todos os demais direitos jamais admitirão ser suprimidos.

Esse rol apresentado pela legislação não é exaustivo. Ou seja, nada impede que outros direitos sejam consagrados pelas demais normas administrativas, a exemplo das Resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária
.
(NETTO,
Alamiro
. Curso de Execução Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-
execucao
-penal/1314940765. Acesso em: 9 de
Janeiro
de 2025).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL. REGIME DE VISITAÇÃO DE CUSTODIADOS. MEDIDAS SANITÁRIAS E DE SEGURANÇA DO MEIO DE CUMPRIMENTO DAS PENAS. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO DE REGIME DE VISITAÇÃO DE PRESOS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

(...)

IX - A jurisprudência desta Corte,
fima-se
no sentido de que o direito do preso à visitação não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado. Nesse sentido:
AgRg
no REsp n. 1.894.753/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/5/2021,
DJe
de 24/5/2021;
AgRg
no
AREsp
n. 1.512.552/DF, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 8/10/2019,
DJe
de 16/10/2019.

X - As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais foram embasadas em critérios técnicos e científicos. Além disso, observaram a legislação pertinente, que não determina a periodicidade mínima da visitação aos presos, mas que, como a própria impetrante reconhece, está garantida, apesar das restrições julgadas necessárias.

XI - Assim, não há ilegalidade ou abuso de poder nos atos jurisdicionais objetados, mas sim entendimento sobre a questão que diverge dos interesses pretendidos pela impetrante.

XII - Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no RMS n. 72.103/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024.)
(grifos meus).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VISITAÇÃO DE COMPANHEIRA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR INGRESSO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. O direito do preso à visitação não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado.

2. A negativa do direito de visitação do condenado por sua companheira encontra-se fundamentada no fato de registrar (ela) condenação por ingresso em estabelecimento prisional com entorpecentes.

3. Agravo regimental provido.

(
AgRg
no REsp n. 1.894.753/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/5/2021,
DJe
de 24/5/2021.) (grifos meus)

No
mesmo sentido entende este e. Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – EXECUÇÃO PENAL – EMISSÃO DA CARTEIRA DE VISITANTE – MÃE E ESPOSA –INDEFERIMENTO – DIREITO NÃO ABSOLUTO – IMPETRANTES QUE RESPONDEM PELOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – REEDUCANDO QUE OCUPA POSIÇÃO DE LIDERANÇA NO GRUPO – NECESSIDADE DE PRESERVAR A DISCIPLINA E ORGANIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – SEGURANÇA DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo. Precedentes [...]. Havendo motivação concreta para a negativa do direito à visita ao apenado e estando o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.293.381/DF).
“Conceder à genitora o direito de visitar o filho no estabelecimento prisional” possibilitaria o “pleno funcionamento da associação criminosa” (Parecer da PGJ nº 002964-001/2024).
Se a visitante [mãe] e o agravado são corréus em associação para o tráfico de drogas, afigura-se inviável autorizar a visita no interior de unidade prisional (TJDFT, AGEXPEN nº 0748564-02.2020.8.07.0000), pelo risco ao meio social de proporcionar que as estruturas criminosas, especialmente aquelas voltadas ao narcotráfico, mantenham-se não raras vezes são mantidas operantes, mesmo com o encarceramento de alguns de seus protagonistas, graças à interlocução de reclusos do sistema prisional com aliados do mundo externo”
(TJ/MT, N.U 1004496-38.2024.8.11.0000).

(N.U 1013703-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024).
(grifos meus).

Assim,
não se vislumbra
a existência do direito líquido e certo alegado
, tampouco ilegalidade ou abuso de
poder no

ato impugnado
, especialmente porque a restrição ao direito de visita encontra-se amparada em fundamentação idônea.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A
ORDEM
vindicada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desembargador
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025